Tribunal: TCU
Processo: 038.456/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18037/2021-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 038.456/2021-4 (AGRAVO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Agravante: Hewlett-packard Brasil Ltda (61.797.924/0001-55) 1.2. Interessado: Dell Computadores do Brasil Ltda (72.381.189/0001-10) 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Fernando Moreira Drummond Teixeira (108112/OAB-MG), Carlos Eduardo Palinkas Neves (215.954/OAB-SP) e outros, representando Hewlett-packard Brasil Ltda 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.